Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-58.2016.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Valores relativos à prestação de serviço de mão-de-obra para construção de imóvel – Ausentes nos autos elementos probatórios que amparem a pretensão do autor – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003177-58.2016.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante ALMERINDO
CAMILO SOUZA, é apelado NIVAIR DONIZETE CALDATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-58.2016.8.26.0045 - Arujá
2
VOTO No: 30571
APEL.No: 1003177-58.2016.8.26.0045
COMARCA: ARUJÁ
APTE. : ALMERINDO CAMILO SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : NIVAIR DONIZETE CALDATO
AÇÃO DE COBRANÇA Valores relativos à prestação de
serviço de mão-de-obra para construção de imóvel Ausentes
nos autos elementos probatórios que amparem a pretensão do
autor Pedido julgado improcedente Sentença mantida
Recurso não provido, com fixação de honorários recursais (art.
85, §§ 1° e 11, do CPC).
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
201/207,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento
da importância de R$ 115.701,20, relativa à diferença do
valor que lhe seria devido em decorrência da prestação de
serviço de mão-de-obra para construção de uma casa de
alvenaria e um muro.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer,
sustentando, em suma: que, diferentemente do alegado pelo
apelado, a rescisão contratual não se deu por atraso na
obra; que provou, por meio da oitiva de obreiros que
trabalharam na construção e que foram ouvidos como
testemunhas, que a obra se iniciou em dezembro e não houve
atraso em sua execução, que o valor do metro quadrado
contratado era de R$ 380,00, que o fato de o muro ter sido
feito antes do aterro não interferiu em sua qualidade, que
a rescisão se deu por iniciativa do apelado que impediu a
entrada de sua equipe no condomínio depois de concluídos
90% dos trabalhos-, que com as fotografias de fls. 85/90,
que mostram o imóvel construído e devidamente rebocado em
ambos os pavimentos e em suas partes interna e externa, o
apelado reconheceu os serviços prestados por ele, apelante,
e que o telhado não fazia parte da construção e acabamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-58.2016.8.26.0045 - Arujá
3
da alvenaria, tendo faltado apenas os pisos, revestimentos
e escada.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
A r. decisão merece ser mantida.
Assim é porque, realmente, não ficou comprovada
nos autos a execução de 90% dos serviços contratados pelo
apelado, tampouco a existência de valores devidos ao
apelante.
Com efeito, além de não haver sido realizada uma
perícia no imóvel ao tempo da rescisão para aferição do
percentual da obra concluído até então, nem ter ficado
demonstrado
de
forma
convincente
que
os
serviços
contratados não englobavam pisos, janelas e telhado, os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo apelante não se
mostraram suficientes para comprovar os fatos por ele
alegados, tanto é que uma delas, o Sr. Heloísio, afirmou
que não seria possível terminar os trabalhos no período de
03 meses, o que se afigura crível diante do estado em que
estava o imóvel quando rescindido o contrato, ou seja, “a
casa estava apenas no reboco, sem qualquer revestimento e sem
uma construção de uma escada, sem telhado, sem pintura e sem
término de parte elétrica”, como bem salientou a MM. Juíza
(fls. 205).
Consoante constou na r. sentença: “Caberia ao
autor, portanto, tomar as cautelas necessárias para comprovar o
seu crédito, documentando o estado da obra quando findou a
execução de seu serviço e os valores acertados com o réu para o
trabalho a ser realizado. Assim não agindo, diante daquilo que
fora acostado aos autos e das alegações do requerido, que
indicam a inexecução de boa parte da obra pelo autor e o
recebimento de todos valores devidos, a improcedência do pedido
inicial se impõe” (fls. 205).
Em vista dessas considerações, e levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-58.2016.8.26.0045 - Arujá
4
conta os pagamentos comprovados pelo apelado a fls.
115/129, a hipótese é de se prestigiar a r. decisão
recorrida.
Por último, diante do resultado do julgamento,
ficam arbitrados em favor dos patronos do apelado, na forma
do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, honorários recursais no
importe equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com a fixação de honorários recursais.

PAULO PASTORE FILHO
Relator